Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CARACTERIZADA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. MANTIDA. CONCURSO FORMAL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de reconhecer a confissão espontânea.
2. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, ao assumir a direção do automóvel que será utilizado na fuga, fato fundamental para o sucesso da empreitada criminosa de roubo majorado. Precedentes.
3. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
4. Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
5. Alegado erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir prova de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido.
6. Sendo incontroverso o uso de arma de fogo na prática do crime de roubo e verificada a eficácia do objeto por meio de laudo pericial, não há falar em exclusão da majorante.
7. Se os crimes de roubo e de corrupção de menor foram praticados mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, devem as penas serem unificadas pela utilização do concurso formal próprio.
8. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
9. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes – premissa não atendida no caso dos autos.
9.1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que “o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP” (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).
10. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.